Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-72.2024.8.11.0044
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002823-72.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILTON SOUSA DOS SANTOS NETO - CPF: 066.946.893-22 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 041.847.151-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A
pelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.
O Juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitivas com fundamento na apreensão da droga, no laudo pericial e nos depoimentos policiais, concluindo que as circunstâncias do flagrante evidenciavam a destinação mercantil da substância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de desclassificação da conduta para porte de entorpecente para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico de drogas resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos laudos periciais e pelos documentos oficiais que atestam a apreensão de substância entorpecente proscrita.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar o decreto condenatório.

A configuração do crime de tráfico de drogas independe da quantidade de entorpecente apreendido, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, desde que evidenciada, por indícios concretos, a destinação mercantil.

No caso, a quantidade apreendida, a forma de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante revelam finalidade de mercancia, o que inviabiliza a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode fundar-se em depoimentos de agentes estatais, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios. 2. A configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 independe da quantidade de droga apreendida, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas típicas, desde que demonstrada, por elementos concretos, a finalidade mercantil. 3. A condição de usuário de entorpecentes não afasta a tipicidade do tráfico quando o conjunto fático-probatório evidencia a destinação comercial da substância”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
nº 0020073-43.2019.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.04.2024; TJMT,
Ap
nº 0027686-91.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 25.10.2023; TJMT, Enunciados Criminais
nºs
3, 7 e 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Milton Sousa dos Santos Neto
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que

o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais,
o apelante
alega, em síntese: a) insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas
;
b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O apelante sustenta a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afirmando que não há comprovação de que os entorpecentes tenham sido encontrados em sua posse, que a terceira pessoa envolvida na abordagem, condutora da motocicleta, não foi devidamente identificada ou investigada, que os depoimentos policiais apresentam contradições e estariam maculados por suposta perseguição pessoal por parte do policial Victor
A
lif
,
que a testemunha Romário afirmou que nenhum dos envolvidos portava substâncias ilícitas e que teria havido atuação policial seletiva, parcial e dirigida, razões pelas quais pleiteia a absolvição.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 146.3.2024.19017 (ID
.
328090918), Termo de Apreensão nº 2024.16.521254 (ID
.
328090922), Auto Preliminar de Constatação (ID
.
328090921) e Laudo Pericial Definitivo nº 512.3.10.9871.2024.206902-A01 (ID
.
328091929), que atesta a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha), totalizando 70,56g (setenta gramas e cinquenta e seis centigramas), substância entorpecente proscrita, caracterizando a infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A autoria, por sua vez, também é inequívoca
, pois o
apelante foi identificado como responsável pela posse e guarda dos entorpecentes, em situação que revela
a
destinação mercantil.

Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente dos policiais militares que participaram da diligência, são firmes e coerentes ao afirmar que o réu trazia consigo as substâncias entorpecentes. O policial militar Daniel Messias dos Santos, em relato linear e harmônico (
IDs
328091904 e 328091926), declarou que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o acusado em atitude suspeita e que, ao perceber a aproximação da viatura, ele arremessou o próprio aparelho celular ao solo, numa tentativa de inutilizá-lo. Na sequência, em busca pessoal, foram localizadas sete porções de substância análoga à maconha em sua posse.

No mesmo sentido, o policial militar Victor
Alif

Jeffrei
Brito Souza, ouvido em juízo (
IDs
328091926 e 328090925), confirmou a dinâmica da ocorrência, relatando que a equipe recebeu informações anônimas acerca da prática de comércio de entorpecentes nas proximidades. Durante diligências no bairro, visualizaram a motocicleta em que o apelante se encontrava e lhe deram ordem de parada, ocasião em que ele arremessou o aparelho celular ao solo, com aparente intuito de inutilizá-lo. Procedida a busca pessoal, foram localizadas sete porções de substância análoga à maconha. O policial acrescentou, ainda, que o acusado era conhecido pelo vulgo “Corre Loko”, sendo mencionado por usuários como envolvido com o tráfico de drogas.

De suma importância citar o te
or do
Enunciado n° 8 da TCCR
, q
ue dispõe que os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar a condenação criminal.

Além disso, o Relatório Policial n.º 2024.7.132648 (ID 175234320) consignou que, após o recebimento de denúncias, as equipes intensificaram o patrulhamento no bairro Concórdia, na Rua Afonso Pena, quando visualizaram o apelante na garupa de uma motocicleta. Diante da ordem de parada, houve tentativa de evasão e, realizada a busca pessoal, foram localizadas sete porções de substância análoga à maconha no bolso frontal de sua vestimenta.

O
crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal. Nesse sentido, o Enunciado Criminal nº 7 da TCCR que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Assim, para a configuração do delito, é suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal — como “guardar”, “ter em depósito” ou “trazer consigo” — sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida quando o conjunto das circunstâncias revela a finalidade mercantil.

No que se refere à alegação de que o condutor da motocicleta não teria sido adequadamente identificado, verifica-se dos autos que ele foi identificado como Romário Santos da Silva e regularmente ouvido em juízo na condição de informante (ID 328091926), inexistindo qualquer supressão de prova testemunhal.

No tocante à suposta perseguição policial imputada ao policial militar Victor
Alif
, trata-se de assertiva genérica e desacompanhada de suporte probatório mínimo. Tal alegação foi formulada exclusivamente no interrogatório judicial do apelante (ID 328091926), não constando do interrogatório policial (ID 175234297). Ademais, não encontra respaldo no exame de corpo de delito (ID 175234299), que não constatou lesões, tampouco no relatório policial (ID 175234320), o qual registra a condução do réu à Delegacia sem intercorrências físicas.

Quanto ao depoimento de Romário Santos da Silva (ID 328091926), embora tenha afirmado que nenhum dos envolvidos portava substâncias ilícitas, sua narrativa não se harmoniza com os depoimentos firmes e convergentes prestados pelos policiais militares em juízo, tampouco com os demais elementos documentais constantes dos autos.

Por fim, a alegação de atuação policial seletiva, parcial ou direcionada igualmente não merece acolhimento, por consistir em afirmação genérica e desacompanhada de elementos objetivos aptos a infirmar o conjunto probatório produzido.

Este Egrégio Tribunal de Justiça,
em julgamento a caso análogo, se posicionou no seguinte sentido:

(...)
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas/dinheiro e visualização de ato de comércio]afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento [11 porções pequenas guardadas embaixo de um bag no fundo da casa] e a apreensão de dinheiro em espécie “escondidos” em vários locais da moradia [máquina de lavar, guarda roupa e “outros recipientes”] permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT,
Ap
0043332-15.2017 .8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021 .8.11.0005), isso porque a conduta do apelante [vender porção individual de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT,
Ap
nº 54845/2016;
Ap
nº 130333/2016).

A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP
N .U
0002935-50.2013.8.11 .0042 - Relator.: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019
) .
E mais: (AP, N.U 1001275-11.2021.8 .11.0046, Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8 .2023).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de
Oliveira .
WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo,
v .
11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).
“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente”
(TJMT,
Ap
nº 0000848-20 .2019.8.11.0040).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0020073-43.2019.8.11 .0002, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024).

Ademais,
O
Enunciado Criminal n° 3 da TCCR
é pacífico no sentido de que
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
,

quando presentes circunstâncias indicativas de mercancia, como ocorre no caso em apreço.

Desse modo, comprovadas a materialidade, a autoria e a finalidade mercantil da conduta, revela-se inviável a desclassificação pretendida, em consonância com o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 1. Em face dos elementos colhidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais que comprovam que
o Apelante foi preso em local comumente conhecido pela venda de entorpecentes e que realizava o tráfico tipo “formiguinha”, é impossível acolher o pedido de absolvição ou mesmo a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, uma vez, que o vício não afasta a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
, entendimento que se encontra em conformidade com o Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT . 2. Não se aplica a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não se constata a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, e diante das evidências de que o apelante se dedica a atividades criminosas, fazendo do crime o seu “meio de vida”. (TJ-MT - APR: 00276869120198110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023).

Diante do conjunto probatório consistente e harmônico, que comprova a materialidade, a autoria e a destinação mercantil da conduta, mantém-se a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, restando inviáveis os pedidos de absolvição ou de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Milton Sousa dos Santos Neto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026